Tribunal: TJSP
Processo: 0001901-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001901-31.2020.8.26.0154, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO AUGUSTO
BATISTA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001901-31.2020.8.26.0154 -Voto no 14.499
2
Agravo em execução no 0001901-31.202.8.26.0154
Comarca: Rio Claro
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcelo Augusto Batista Paulino
Voto no 14.499
Agravo em execução. Livramento condicional deferido pelo Juízo
das Execuções. Recurso ministerial. Inadimplemento da pena de
multa não prejudica a concessão da benesse. Entendimento do C.
STF para crimes contra a Administração Pública. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 15/19, que
concedeu a progressão ao regime semiaberto a MARCELO AUGUSTO BATISTA
PAULINO, sem verificar o cumprimento da pena de multa.
Aduz que o agravado requereu o deferimento do livramento
condicional, sob a alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e, antes
de apresentação da manifestação, o órgão ministerial pleiteou pela atualização das penas de
multa impostas cumulativamente, por se tratar de um dos requisitos para o deferimento do
pedido. Ainda que seja assim, o juiz a quo deferiu o pedido inicialmente formulado, sem
prévia intimação, aduzindo que os fundamentos necessários para o deferimento previstos
em lei não incluem o adimplemento da pena de multa.
Diante disso, objetiva a cassação a r. decisão recorrida, com a
consequente revogação da progressão de regime determinação de que o juízo a quo elabore
cálculo da multa, a fim de demonstrar o atual valor a ser adimplido voluntariamente pelo
agravado, com a sua intimação para o correlato pagamento, ainda que de forma parcelada
ou que comprove a absoluta impossibilidade de fazê-lo e que seja oficiado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001901-31.2020.8.26.0154 -Voto no 14.499
3
estabelecimento prisional, a fim de que informe se o agravo exerce atividade laborativa e o
valor recebido a título de pecúlio (fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 29/36), e mantida a r. decisão
combatida (fls. 37/40), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento
do agravo, a fim de que, mantido o livramento condicional, seja realizada nova audiência
de advertência, acrescentando-se a condição especial de pagamento da pena pecuniária.
(fls. 51/54).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Deferiu o magistrado a quo a concessão do livramento condicional
ao agravado, entendendo preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.
Invoca o Parquet precedentes do C. Supremo Tribunal Federal
(STF), a exemplo dos seguintes:
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de
regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido”. (EP 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001901-31.2020.8.26.0154 -Voto no 14.499
4
ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
11.06.2015).
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de
regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado
impede
a
progressão
no
regime
prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal
regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido”. (EP 16
ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
20.05.2015).
Importante consignar que, em ambos os casos, os sentenciados
foram condenados no bojo da Ação Penal 470, conhecida como “Mensalão”, um dos
maiores escândalos político-criminosos do país, envolvendo vultosa quantia de dinheiro e
crimes contra a Administração Pública.
De acordo com as decisões acima carreadas, apenas poderia
impedir a progressão de regime (ou, como aqui, o livramento condicional), o
inadimplemento ou não parcelamento injustificado da multa, sem qualquer ressalva no
tocante à natureza dos crimes.
Noutras palavras, aquele que não ostenta condições econômicas,
sem prejuízo de sua subsistência e da família, como provavelmente é a situação do
agravado, patrocinado nos autos pela Defensoria Pública, de arcar com a pena de multa,
não pode ter a progressão de regime (ou o livramento condicional) indeferida com o
fundamento aqui adotado na decisão hostilizada ou, ainda, dito de outra forma: “(...) a
impossibilidade de seu pagamento, por hipossuficiência financeira do sentenciado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001901-31.2020.8.26.0154 -Voto no 14.499
5
tem o condão de impedir o benefício”. (Agravo em Execução n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
Ainda, destaca-se que o artigo 33, §4o, do CP trata de crimes contra
administração pública, não se estendendo a outros delitos. Relembre-se aqui que no Direito
Penal não pode existir interpretação ou analogia in malam partem.
Ademais, não se pode olvidar que o livramento condicional é
instituto diverso da progressão de regime, e desta não depende.
Mesmo não sendo institutos similares, para a progressão de regime
também não haveria necessidade de pagamento da pena de multa para a concessão do
benefício.
“Agravo em Execução Penal Progressão de regime
Reconhecimento Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos
Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 - Recolhimento da pena
de multa que não se mostra imprescindível para concessão da
benesse Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000319-93.2020.8.26.0154;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data
do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
O art. 83 do Código Penal (CP) traz os requisitos necessários para a
concessão do livramento condicional e, dentre tais condições, não há, em absoluto, a
exigência de pagamento da pena de multa.
Deve-se observar que, se criar requisito não previsto pela lei,
negando a concessão do livramento condicional apenas pelo fato de não haver o acusado
efetuado o pagamento da pena de multa, assumiria o Judiciário, indevidamente, o papel de
legislador, inovando no ordenamento e ferindo o princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001901-31.2020.8.26.0154 -Voto no 14.499
6
Repise-se que inexiste, na legislação que regula o instituto do
livramento condicional, qualquer indicativo de necessidade de cumprimento da pena de
multa, antes da concessão do benefício.
Sendo assim, inevitável concluir que configuraria flagrante
constrangimento ilegal o impedimento de acesso do agravante ao benefício do livramento
condicional, direito subjetivo, com amparo em requisito não exigido pela lei.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Livramento
condicional Deferimento pelo Juízo das Execuções Recurso
ministerial Inadimplemento da pena de multa não obsta a
concessão do livramento condicional Entendimento do STF
aplicável somente aos crimes contra a Administração Pública
Prequestionamento
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0000504-34.2020.8.26.0154; Relator (a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)
Sendo assim, preenchidos os requisitos do artigo 83, do CP, faz jus
o agravado à concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do
sentenciado MARCELO AUGUSTO BATISTA PAULINO.
Reinaldo Cintra
Relator